Tribunal: TJMT
Processo: 1032061-05.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032061-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUZIANE GUIA - CPF: 045.030.671-25 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇAO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo elementos nos autos que comprovam a origem da obrigação questionada e ausente a prova da quitação do débito, a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não enseja em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1032061-05.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Luziane Guia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de valor R$ 264,53 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), datado débito de 16/01/2020 e referente ao contrato de n.º 0000031456202001.

b) determinar que a Reclamada proceda à exclusão do restritivo de débito no prazo de 05 (cinco) dias.

c) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”.

No presente caso a Reclamante, ora recorrida, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação desconhecida, no valor de
R$ 264,53 – datado em 16/01/2020.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrente defende a existência de relação jurídica entre as partes, tendo à autora solicitado a transferência da titularidade da UC n. 6/31456-7, localizada na Rua Gumercindo A Marques, 826, Jardim Santa Lucia, Tangara da Serra – MT, em 05/08/2019, conforme Ordem de Serviço, devidamente assinada. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando os autos, verifico que a Autora instruiu a exordial com comprovante de residência em nome de terceiro, Sra. Ellen Ghabrielly Ribeiro, fatura de conta de Luz da Reclamada, com referência ao mês de agosto/2023, localizado em Várzea Grande/MT.

Entretanto, a concessionária Ré juntou aos autos ordem de serviço, devidamente assinada, referente a pedido de transferência de titularidade em 05/08/2019, referente à unidade consumidora localizada em Tangará da Serra/MT. Observo que a assinatura contida no referido documento guarda verossimilhança com a contida no documento pessoal da autora e na procuração juntada nos autos. Conforme abaixo colaciono:

- Ordem de serviço

- Procuração

Assim, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

Diante disto, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024